Tribunal: TJES
Processo: 5010903-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010903-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSSINI VOGAS MENEZES

AGRAVADO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente e deu parcial provimento a agravo de instrumento da parte embargada, reformando decisão que havia determinado remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não tratar da real natureza da decisão agravada quanto à remessa dos autos à contadoria; (ii) aferir a existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e decisões anteriores do mesmo colegiado; (iii) determinar se houve erro material sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.
Não há omissão relevante, pois o acórdão impugnado trata do mérito da decisão agravada e conclui que a validade dos cálculos já havia sido resolvida anteriormente, ainda que com possível imprecisão terminológica ao referir-se a “perícia contábil”.

5.
Inexiste contradição insanável no acórdão, sendo a fundamentação coerente com sua conclusão e em consonância com julgamento anterior (AI nº 5002633-94.2023.8.08.0000), que já havia tratado da higidez dos cálculos.

6.
A divergência alegada quanto aos valores apresentados pelas partes não configura erro material, pois envolve interpretação sobre a necessidade de reavaliação técnica e não decorre de inexatidão formal ou falha redacional no acórdão.

7.
A insurgência da embargante representa mera irresignação com o conteúdo do acórdão, buscando rejulgamento da matéria por meio inadequado, o que não é admitido pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A ausência de imprecisão relevante ou contradição lógica no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos.

3. Divergência quanto à interpretação dos efeitos da decisão agravada não configura erro material corrigível por embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pela
FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER
contra o v. acórdão do evento 9358156, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reformar a decisão impugnada dado o reconhecimento de desnecessidade de remessa dos autos originários à Contadoria do Juízo e de realização de cálculo e/ou cálculo contábil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9734086, a embargante assevera que (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar que a decisão agravada não determinou a realização de perícia contábil, mas apenas a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos; (ii) houve contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos constantes dos autos, inclusive decisões anteriores do mesmo colegiado, que reconheceram a competência do juízo de origem para fiscalização do cumprimento do julgado; (iii) a decisão embargada permite o acolhimento de cálculos supostamente excessivos, em prejuízo da entidade de previdência privada, contrariando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação ao enriquecimento ilícito; (iv) o julgado destoou da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há preclusão para se alegar erro material ou excesso de execução, podendo o magistrado remeter os autos à contadoria para verificação dos cálculos.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Em que pese a alegação de existência de vícios de omissão e contradição no acórdão vergastado, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isto porque, ainda que o julgado tenha se referido à medida determinada pelo juízo
a quo
como “perícia”, é possível compreender, do contexto do acórdão, que a preocupação central foi com a reabertura da discussão sobre a (des)necessidade de avaliação técnica para liquidação do valor da condenação já sedimentada em acórdão anterior.

Logo, não há omissão relevante, pois a fundamentação do acórdão — ainda que possa conter uma imprecisão terminológica — trata do mérito do que se estava tentando reavaliar: a validade dos cálculos, já definida no agravo anterior.

Ademais, não há contradição insanável entre as premissas do acórdão, sendo imperioso ressaltar que o entendimento de que não cabe nova verificação dos cálculos decorre do reconhecimento de sua higidez em julgamento anterior.

A referência à “perícia contábil” pode ser lida como sinônimo de nova avaliação técnica dos valores, o que já havia sido rejeitado pelo colegiado. A linha argumentativa do julgado é coerente com sua conclusão, o que afasta a existência de vício.

Aliás, eventual contradição com elementos externos não é passível de correção pela via dos embargos, sendo que no caso concreto, o acórdão embargado expressamente se referiu ao acórdão anterior (AI nº 5002633-94.2023.8.08.0000) e o interpretou, coerentemente, concluindo como resolvida definitivamente a questão dos cálculos, ainda que de forma contrária à pretensão da embargante.

Saliento, por fim, que o erro alegado pela embargante (diferença entre valores atualizados pelas partes) não constitui erro material no julgado, mas divergência interpretativa e de mérito sobre a necessidade de verificação contábil.

Isso não se enquadra como erro material nos termos do art. 494, I, do CPC, pois não decorre de falha na redação do acórdão, mas sim de descontentamento com seu conteúdo.

Desta feita, os vícios apontados não se sustentam à luz das regras estritas dos embargos declaratórios. Os embargos, portanto, não merecem ser acolhidos.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.